Tribunal: TJSP
Processo: 1005380-61.2017.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000759844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante THOMAS SAMPAIO, são embargados PIRAJÁ COMECIO DE
ALIMENTOS
E
PROMOÇÕES
LTDA
e
PIMP
PARK
SERVIÇOS
DE
ESTACIONAMENTO EIRELI - ME.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos, com efeitos
modificativos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011/50000 - Voto no 23166
2
Embargos de Declaração Cível n° 1005380-61.2017.8.26.0011/50000
Comarca de São Paulo - 5a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Francisco Carlos Inouye Shintate
Embargante: Thomas Sampaio
Embargdos: Pirajá Comecio de Alimentos e Promoções Ltda e PIMP PARK
SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO EIRELI - ME
Interessados: Rafael Luna Freire Domingues de Oliveira, Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais e Eucer Comércio e Serviço de Pisos Ltda
Voto no 23166
Embargos de declaração. Parcial acolhimento dos embargos para
se reconhecer a existência de omissão e/ou contrariedade quanto
à manutenção da condenação do autor no pagamento da verba
honorária aos advogados dos corréus cuja revelia foi decretada
no acórdão embargado.
Mantido o não provimento da apelação, os embargos são
acolhidos, com efeitos modificativos.
Versam estes autos sobre embargos de declaração
apresentados em relação ao v. acórdão (f. 625/635) que conheceu em
parte a apelação do autor, ora embargante, e na parte conhecida lhe
negou provimento, mantendo a sentença de improcedência da ação
indenizatória.
O embargante alega, em suma, que: (a) há omissão no
julgado (a1) ao não determinar a incidência da penalidade prevista no art.
104, §§1e 2o, do CPC, mesmo tendo decretado a revelia dos réu Rafael e
Pimp Park e (a2) ao não se manifestar sobre os depoimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011/50000 - Voto no 23166
3
contraditórios das testemunhas da corré Pimp Pak, deixando de aplicar-
lhe a devida penalidade; (b) mesmo com a revelia dos réus Rafael e Pimp
Park, decretada no acórdão, este “contraditoriamente, deixou de aplicar-lhes a
multa referente a tal ato” e a revelia não lhes gerou nenhum efeito; (c) devem
ser considerados nulos todos os atos praticados por essas partes; (d) o
acórdão embargado, além de majorar consideravelmente os honorários
devidos ao patrono da corré Pirajá, manteve a condenação em honorários
ao advogado da corré Pimp Park, nada mencionou sobre os honorários ao
patrono do corréu Rafael. Pugnou pelo afastamento dos honorários aos
advogados dos corréus revéis Rafael e Pimp Park e da condenação “dos
embargados Rafael e Pimp Park e da Il. Advogada Luana nas penalidades do art. 104, §§
1o e 2o, CPC, além de despesas por perdas e danos”.
Os embargos são tempestivos.
Intimados a se manifestarem sobre os embargos, os
embargados deixaram transcorrer in albis o prazo concedido (f. 11, 13).
É o relatório.
No presente caso, a sentença apelada julgou improcedente
o pedido em relação aos réus Pimp Park Serviços de Estacionamento
Eireli
ME e Pirajá Comércio de Alimentos e Promoções Ltda,
condenando o autor no pagamento de honorários aos advogados desses
corréus fixados em 10% do valor atualizado atribuído à causa.
Anteriormente, já havia sido proferida sentença de extinção, sem exame
do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação aos demais réus, a saber,
Rafael Luna Feire, Porto Seguro Cia de Seguros Gerais e Eucer
Comércio e Serviço de Pisos Ltda, decisão essai mantida em sede de
agravo de instrumento (f. 601/604).
A sentença de extinção sem exame do mérito condenou o
autor no pagamento de honorários fixados em R$1.000,00 aos advogados
da Porto Seguro e de Rafael, e não os fixou a favor da corré Eucer, por
ser ela revel; essa condenação também foi mantida no julgamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011/50000 - Voto no 23166
4
agravo de instrumento.
O autor, em sua apelação, insistiu na legitimidade passiva
de Rafael e pugnou, subsidiariamente, pela redução dos honorários
advocatícios de sucumbência a serem pagos aos patronos de Rafael e da
Porto Seguro.
No acórdão ora embargado, as questões relativas à (a)
legitimidade de Rafael, (b) obrigação do autor no pagamento das verbas
da sucumbência à Porto Seguro; (c) forma pela qual foram fixados os
honorários de sucumbência aos corréus Rafael e Posto Seguro, não foram
conhecidas, porque já haviam sido decididas no agravo de instrumento.
Todavia, o acórdão embargado decretou a revelia de Pimp
Park e de Rafael, porque, intimados a regularizarar suas representações
processuaisl nestes autos, apresentando a respectiva procuração ad
judicia, eles não o fizeram, tendo sido declarados ineficazes os atos
praticados pela advogada Luana Katerine Rocha de Souza.
Sem razão o autor, nestes embargos de declaração,
quando alegou a existência de contrariedade no acórdão ao não
considerar os efeitos da revelia.
O julgado embargado expressamente apreciou essa
questão, salientando que: “a revelia dos corréus Rafael e Pimp Park em nada altera
o resultado desse julgamento. Isso porque, a ilegitimidade passiva do corréu Rafael, por
se tratar de questão de ordem pública, poderia ser conhecida e decretada de ofício,
independentemente do oferecimento de contestação. A corré Pirajá contestou a ação, não
havendo que se falar, assim, em produção dos efeitos da revelia em relação aos demais
corréus (art. 345, I, CPC). Ademais, mesmo revel, poderia a corré Pimp Park produzir
provas (art. 349, CPC)”.
Nenhuma omissão, também, quanto à pretensão do autor
embargante de que fosse aplicada “multa” ou “penalidade” a esses réus e
sua advogada, pela não regularização da representação processual.
Os réus foram considerados revéis e foi reconhecida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011/50000 - Voto no 23166
5
inexistência de todos os atos por eles praticados. De outra banda, a
improcedência da ação foi mantida, pelas razões contidas no acórdão
embargado.
O autor embargante não sofreu qualquer despesa e nem
mesmo experimentou perdas e danos em razão da revelia decretada no
acórdão, razão pela qual não haveria que ser apreciada eventual
responsabilidade da advogada com fundamento no art. 104, §§2o, do
CPC.
Quanto aos réus revéis, não há previsão legal de qualquer
penalidade, além dos próprios efeitos da revelia, que lhes pudessem ser
imposta.
Não há omissão no julgado quanto à alegação de que os
depoimentos das testemunhas da corré Pimp Park são contraditórios.
Tal questão foi expressamente apreciada no julgado, no
sentido de que “Não se conhece neste julgamento da alegação sobre contradições nos
depoimentos das testemunhas no que diz respeito a estar o autor alcoolizado na ocasião
do acidente. Isso porque, o despacho saneador já afastou a alegada embriaguez, diante da
ausência de laudo comprobatório dessa circunstância, sem qualquer insurgência das rés”
(f. 633).
Não há contrariedade na majoração dos honorários devidos
ao advogado da corré Pirajá; negado provimento à apelação do autor, é
devida a majoração dos honorários aos advogados da apelada, em sede
recursal, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.
Finalmente, assiste razão ao autor embargante quanto à
existência de omissão e/ou contrariedade no tocante à manutenção de
sua condenação no pagamento da verba honorária aos advogados dos
corréus Pimp Park e Rafael, declarados revéis no julgamento ora
embargado.
Ora, diante da revelia desses corréus, nenhuma verba é
devida aos advogados que atuaram no feito, pretensamente, em seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1005380-61.2017.8.26.0011/50000 - Voto no 23166
6
nome.
Observa-se que o afastamento dessa condenação, com
relação ao corréu Rafael, se deve à sua revelia decretada no julgamento
ora embargado, não em razão do pedido formulado na apelação de que tal
verba fosse reduzida.
Por tais motivos, acolho em parte estes embargos de
declaração, com efeitos modificativos, para, mantendo o não provimento
da apelação, afastar a condenação do autor no pagamento das verbas de
sucumbência aos corréus declarados revéis.
Pelo meu voto, pois, acolho em parte os presentes
embargos.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica